Tribunal: TJES
Processo: 0006946-73.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006946-73.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006946-73.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO NO TOCANTE AO NÚMERO DA TESTEMUNHA SIGILOSA E O MOMENTO PROCESSUAL DE SUA OITIVA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO,
COM O APONTAMENTO DAS
LAUDAS EM QUE SE LOCALIZAM OS DEPOIMENTOS
.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.
DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Conforme o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tratando-se de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas. 2. Alegação
de que
o acórdão
não menciona o número/ID da testemunha sigilosa
e o momento processual de sua oitiva. Na espécie
, ao fazer referência aos depoimentos que fundamentaram a manutenção da pronúncia do réu, o acórdão que julgou
o recurso em sentido estrito
citou expressamente
as folhas dos autos em que se
localizavam
os termos de declarações, razão pela qual, o mero compulsar dos autos é suficiente para revelar em quais depoimentos o pronunciamento se embasou, sendo de todo ocioso apontar o número/ID da testemunha sigilosa ou se tal depoimento foi prestado na fase pré-processual ou em juízo,

sendo
evidente o caráter
manifestamente
protelatório dos
embargos
.
3. O
manejo de instrumentos recursais com o intuito de causar o retardamento da marcha processual constitui abuso de direito, em colisão direta com os princípios da razoável duração do processo e da boa-fé,
razão pela qual,
a jurisprudência compreende cabível, em tais hipóteses,
seja imediatamente certificado o trânsito em julgado e determinada a pronta remessa do feito ao juízo de origem, para o prosseguimento do curso da ação penal de origem. 4. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado, com a remessa imediata do feito ao juízo de origem.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006946-73.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, em face do acórdão de id. nº 5392691, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos.

Nas razões constantes do id. nº 5535760, alegam a ocorrência de omissão no acórdão.

Esta a síntese da irresignação, cujo mérito passo a analisar:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

O embargante sustenta que o acórdão embargado não menciona o número/ID da testemunha sigilosa nem o momento processual em que foi realizada sua oitiva, isto é, se o depoimento foi prestado na esfera policial ou judicial.

Sucede, no entanto, que ao fazer referência aos depoimentos que fundamentaram a manutenção da pronúncia do réu, o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito citou expressamente as folhas dos autos em que se encontram os termos de declarações, razão pela qual, o mero compulsar dos autos é suficiente para revelar em quais depoimentos o pronunciamento se embasou, sendo de todo ocioso apontar o número/ID da testemunha sigilosa ou se tal depoimento foi prestado na fase pré-processual ou em juízo.

Logo, não ha que se falar em omissão do julgado, exsurgindo evidente o caráter absolutamente protelatório dos presentes aclaratórios.

Como parece claro, o manejo de instrumentos recursais com o intuito de causar o retardamento da marcha processual constitui abuso de direito, em colisão direta com os princípios da razoável duração do processo e da boa-fé.

Logo, é de rigor seja coibida a adoção de expediente desta natureza, razão pela qual a jurisprudência compreende cabível, em tais hipóteses, seja imediatamente certificado o trânsito em julgado e determinada a pronta remessa do feito ao juízo de origem, para o prosseguimento do curso da ação de origem. Nessa linha:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO. I - Consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, somente são cabíveis embargos de declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. II - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. III - A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado. Precedentes da Corte Especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 723.122/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe 14/6/2018; RHC 124.968 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, processo eletrônico DJe-243, divulgado em 16/11/2016, publicado em 17/11/2016; (AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe-108, divulgado em 10/6/2009, publicado em 12/6/2009). IV - Embargos de declaração rejeitados. Determina-se, ainda, seja certificado o trânsito em julgado do respectivo acórdão, com imediata baixa dos autos nesta Corte. (STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 15.520/SC, Corte Especial, rel. Min. Francisco Falcão, 8/5/2023)

Desta forma, REJEITO os embargos de declaração e, à vista do seu caráter eminentemente protelatório, determino seja imediatamente certificado o trânsito em julgado, remetendo-se os autos à origem, na sequência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)